Tribunal: TJDFT
Processo: 0005817-62.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TIPICIDADE. CONSUMAÇÃO. OBTENÇÃO DA VANTAGEM ILÍCITA MEDIANTE FRAUDE. PREJUÍZO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REPARAÇÃO DO DANO. PEDIDO EXPRESSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria pelo arcabouço probatório dos autos, especialmente pela prova documental, e pelo depoimento oral, não há que se falar em absolvição.
2. In casu, o réu se utilizava, de forma livre e consciente, de perfil nos aplicativos Instagram e whatsapp, no intuito de falsear a mercantilização de vários tipos de objetos, receber depósito em dinheiro e não entregar a mercadoria.
3. Todas as elementares previstas no art. 171, caput, do CP estão presentes e devidamente demonstradas pelo acervo probatório dos autos. O réu agiu com evidente comportamento doloso e com o objetivo de obter vantagem ilícita, gerando prejuízo alheio. O binômio vantagem ilícita e prejuízo alheio, que rege o crime de estelionato, restou devidamente comprovado, da mesma forma que o dolo de fraudar do agente restou nítido, assim, não há que se falar em atipicidade.
4. O Ministério Público realizou pedido expresso na peça acusatória para reparação mínima dos danos. O valor do dano é certo e foi comprovado nos autos diante do satisfatório arcabouço probatório
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.